Tribunal: TJES
Processo: 0006169-98.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006169-98.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIA LIMA DE SOUZA DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA INTELECTUAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Cláudia Lima de Souza das Neves contra sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que a condenou, com base na decisão do Tribunal do Júri, como incursa no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado como mandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em debate restringe-se à legalidade da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, com fundamento na culpabilidade da ré, à luz do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade da agente mostrou-se inadequada, pois não restou demonstrada reprovabilidade acima da média, limitando-se a fundamentação a aspectos já ínsitos à própria qualificadora reconhecida (autoria intelectual do homicídio).
4. Em observância ao princípio da individualização da pena e da legalidade estrita, foi ajustada a pena-base ao mínimo legal de 12 anos de reclusão.
5. Ausentes agravantes, atenuantes, causas de diminuição ou aumento, a pena definitiva restou fixada em 12 anos de reclusão, mantido o regime inicialmente fechado.
6. Aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
, vedando-se a majoração da pena pelo Tribunal em recurso exclusivo da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para reduzir a pena da apelante para 12 (doze) anos de reclusão, mantido o regime inicialmente fechado.

Tese de julgamento
:

“A fundamentação genérica baseada apenas na condição de mandante não autoriza a exasperação da pena-base sob o fundamento da culpabilidade, devendo ser observado o critério da excepcionalidade para agravação nessa fase da dosimetria.”

“Em recurso exclusivo da defesa, é vedado ao Tribunal agravar a situação do réu, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 59 e 121, §2º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 617.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 233133/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/10/2013, DJe 05/11/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0006169-98.2020.8.08.0035

APELANTE:

CLAUDIA LIMA DE SOUZA DAS NEVES

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
CLAUDIA LIMA DE SOUZA DAS NEVES

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
4
ª
Vara Criminal
de
Vila Velha

(
ID nº 8907840
)
, que de acordo com a decisão dos jurados, condenou
a
Apelante como incurs
a
no art. 121,

§2º, incs. I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado (art. 33, §2º,
“a”
, do Código Penal).

Recurso interposto em ID nº
8907842
e razões recursais apresentadas em ID nº 8907848, pretendendo-se, em síntese: a revisão da dosimetria, com aplicação adequada do art. 59 do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 8907850 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 10411172).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 20 de março de 2020, na Avenida Seringal, nº 50, bairro Normília da Cunha, no município de Vila Velha, Sinvaldo Silva, vulgo “Neguinho”, com intenção de matar, a mando de Cláudia Lima de Jesus Neves (sua ex companheira e cunhada da vítima), levou Alexandra de Souza Pereira Lima até uma região de mata, situada próxima a sua residência, efetuando golpes de faca, causando-lhe lesões, as quais, por sua natureza, acarretou-lhe a morte.

Em seguida, Sinvaldo subtraiu para si coisa alheia móvel, pertencente à vítima (aliança, aparelho celular, notebook e televisão), prometida por Cláudia como pagamento pelo serviço prestado.

Cláudia concorreu para os crimes, pois a seu mando e mediante acordo prévio, por vingança, contratou Sinvaldo para executar Alexandra, em decorrência da rivalidade existente entre ela e a vítima, por causa dos filhos, e também em razão da denunciada ter vendido um sofá a vítima, que alegava o não recebimento pela venda, enquanto Alexandra e seu esposo afirmavam o contrário.

Após a prática dos crimes, Sinvaldo empreendeu fuga, deixando Alexandra no local, embrulhada em uma colcha, com um saco plástico na cabeça, vindo a ser encontrada 02 (dois) dias após, já em avançado estado de putrefação.

Pois bem.

A d. Defesa requer a revisão da dosimetria, com aplicação adequada do art. 59 do Código Penal.

Na primeira fase, o ilustre Magistrado afastou a pena-base do mínimo legal sob os seguintes fundamentos:

A
culpabilidade
da ré merece reprovação, posto que determinou a extinção da vítima, sua cunhada; seus antecedentes eram imaculados; sem registros desabonadores de sua conduta social, tampouco de sua personalidade, a despeito da frieza demonstrada em sua empreitada; o motivo do crime, assim como suas circunstâncias foram acolhidos como qualificadoras pelo Conselho de Sentença; as consequências extrapenais do crime são as próprias do tipo, ressaltando-se a extinção de uma jovem de 27 anos, mãe de família, deixando órfãs três crianças, sendo certo que o seu comportamento em nada foi contributivo para a eclosão do fato; a situação econômica da ré não foi declarada como a da hipossuficiente.

Afasto a circunstância relativa à culpabilidade, por entender que o fundamento adotado pelo Juízo
a quo
, qual seja,
“posto que determinou a extinção da vítima, sua cunhada”
, não se mostra juridicamente idôneo à exasperação da pena-base.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser analisada como grau de censurabilidade da conduta do agente, considerando elementos subjetivos que extrapolem a simples descrição típica do crime. Para que se justifique o seu uso como vetor de aumento da reprimenda, é imprescindível a demonstração de um juízo de reprovação acima da média dos casos que ordinariamente se subsumem ao tipo penal imputado, exigindo-se que a condute revele traços de maior periculosidade, perversidade incomum, ou que tenha sido praticada em circunstâncias absolutamente excepcionais.

In casu
, a fundamentação para valorar negativamente a culpabilidade limita-se a afirmar que a ré determinou a morte da vítima, sua cunhada. No entanto, tal motivação não transcende o conteúdo do tipo penal do homicídio qualificado praticado na forma de autoria intelectual. Em verdade, representa apenas a descrição fática e típica da conduta imputada e reconhecida pelo Conselho de Sentença, sendo inerente ao próprio delito de homicídio qualificado com participação como mandante.

Nesse sentido, cito:
“A fundamentação genérica e dissociada do caso concreto ("culpabilidade reprovável") não autoriza a manutenção da culpabilidade como desfavorável ao agente”.
(STJ - HC: 233133 ES 2012/0027241-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/10/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2013)

Dessa forma, reajusta-se a pena-base para o mínimo legal de 12 (doze) anos reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, inexiste causa de diminuição ou aumento de pena.

Torno definitiva a pena de 12 (doze) anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento de pena, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

Por fim, cumpre registrar que, embora a sentença tenha reconhecido duas qualificadoras (art. 121, §2º, incisos I – motivo torpe – e IV – recurso que dificultou a defesa da vítima), o juízo singular não utilizou uma elas para fins de exasperação da pena-base, tendo-as empregado exclusivamente para fins de qualificação do tipo penal. Desse modo, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, é vedado a este Tribunal agravar a pena nesta fase recursal, sob pena de violação ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
e à garantia da
non reformatio in pejus
, insculpida no art. 617 do CPP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Des. Relator.